Tribunal: TJPA
Processo: 0800245-35.2023.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800245-35.2023.8.14.0089

APELANTE: JUNIOR DUARTE TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E LEI MARIA DA PENHA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, que o condenou à pena de 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), combinado com os arts. 5º, inciso I, e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

1.2. Nas razões recursais, o apelante pleiteou a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a diminuição da pena ao mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em verificar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e, subsidiariamente, se há fundamento para a redução da pena ou substituição por penas restritivas de direitos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A materialidade e a autoria da infração penal foram confirmadas pelo depoimento firme da vítima, corroborado por testemunhas e pelo próprio apelante, configurando a ameaça de mal injusto e grave.

3.2. A prova colhida é válida e suficiente para a condenação, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

3.3. Quanto à dosimetria, a valoração negativa das consequências do delito foi corretamente aplicada, considerando que o medo relatado pela vítima extrapolou o próprio do tipo penal, haja vista mencionar encontrar-se, inclusive, depressiva por conta disso. A pena foi mantida em 02 meses de detenção.

3.4. A compensação entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada, conforme entendimento pacificado no STJ.

3.5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável ao caso, de acordo com a Súmula 588 do STJ, que a veda em crimes cometidos com violência ou grave ameaça no contexto de violência doméstica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal, art. 5º, LVII.

·

Código Penal, art. 147, art. 44, art. 59, art. 61, inciso II, alínea "f", art. 65, inciso III, alínea "d".

·

Código de Processo Penal, art. 155.

·

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5º, inciso I, art. 7º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no AREsp n. 2.169.799/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 11/04/2023.

·

STJ, AgRg no HC n. 638.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 10/08/2021.

·

STJ, AgRg no HC n. 694.019/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 27/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Júnior Duarte Tavares, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo Vara Única da Comarca de Melgaço, a 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela conduta descrita no artigo 147 do Código Penal c/c artigo 5º, inciso I, e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, contra a vítima T. de O. D. (Num. 19244199 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 19244202 - Pág. 1 a 7):

(...) absolver o apelante do crime que lhe está sendo imputado, em razão da absoluta ausência de provas hábeis a subsidiar a condenação, com arrimo no art. 5º, LVII, da Constituição da República e no art. 386, V, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, diminuída a pena ao mínimo legal e a aplicação de pena restritiva de direito...

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 19244205 - Pág. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 22161590 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial e ao dito, também, pelas testemunhas e até mesmo pelo apelante, confirmou a ameaça de mal injusto e grave deste contra ela e o receio que isso lhe causou.

O fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 147 do Código Penal.

A prova colhida, nos autos, e apontada pelo magistrado sentenciante como motivação para a sentença condenatória, é válida a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. De fato, o ora agravante sequer transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas e procedeu à comparação destes com o acórdão recorrido. Ora, essa ausência de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do apelo.

II - No caso, o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas, produzidas em sede de contraditório judicial, especialmente a prova oral, comprovaram seguramente a perfeita configuração de todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, tendo ainda asseverado que a promessa de prática de mal injusto e grave proferida pelo agente foi capaz de infundir temor na vítima, a qual registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas contra o ora agravante, fundamentos aptos a embasar o édito condenatório prolatado em desfavor do insurgente e que não podem ser revistos na presente instância.

III - Com efeito, sobre o tema, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.169.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso.

No mais.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Assim, identificada a inidoneidade da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nos moldes acima mencionados, essa deverá ser neutralizada, reduzindo-se, proporcionalmente, a pena-base aplicada, ressalvada ao e. Tribunal
ad quem
a possibilidade: (a) de reforçar o embasamento empregado pelo d. juízo sentenciante, e, consequentemente, manter o desabono do vetor já negativado; ou (b) de realizar a simples transposição da fundamentação utilizada para desfavorecer outro vetor que seja mais adequado a ela. Em ambos os casos, a atuação desta e. Corte de Justiça resta restrita a fatos já sopesados na dosimetria da pena constante na r. sentença (cf. Tema Repetitivo nº 1214, do c. STJ).

Na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativa e unicamente, as consequências do delito.

Ora, aludem elas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente e,
in casu
, o medo relatado pela vítima extrapola o próprio do tipo, haja vista mencionar encontrar-se, inclusive, depressiva por conta disso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE INOMINADA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto aos pleitos de afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP (vítima com mais de 60 anos) e de reconhecimento da tentativa em seu grau máximo, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

3. Ainda, "mostra-se devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito." (HC n. 190.933/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 21/3/2012). No caso, a pena-base foi idoneamente elevada em razão das circunstâncias e consequências do crime, "pois a vítima conhecia a namorada do recorrente e ele valeu-se dessa situação para ingressar na casa dela, dissimulando um pedido de café. Ato contínuo, surpreendeu-a e agiu com violência desmoderada, mesmo se tratando de uma idosa com pouca capacidade de reação, pois amordaçou-a e jogou-a na cama. Ela suportou traumas psicológicos, tanto que, mesmo quatro meses após os fatos, ainda descreve o ataque sexual aos prantos, demonstrando intenso abalo psicológico, sem olvidar que sente-se insegura e teme por sua vida, em razão das constantes ameaças que recebe da namorada do apelante" (e-STJ fl. 130).

4. No caso em desfile, assinalou o Tribunal de origem que não foi demonstrada pela defesa a existência de situação indicativa de uma menor culpabilidade do agente. Por conseguinte, inviável a aplicação da atenuante inominada descrita no art. 66 do CP, pois demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos. Precedentes.

5. E, quanto ao regime, conforme consignado na decisão agravada, inalterada a pena, fixada em patamar superior a 8 anos, e ainda presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2º, do CP), a modalidade fechada permanece corretamente fixada, inclusive se considerado o tempo de prisão cautelar.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(AgRg no HC n. 694.019/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

O aumento da pena-base acima do mínimo legal mostra-se justificado portanto. Mantenho-a em 02 meses de detenção.

Na segunda fase, diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher) e da atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea d, do mesmo diploma (confissão espontânea perante autoridade), o magistrado sentenciante as compensou. Porque, igualmente, preponderantes, deve ser preservada a punição intermediária em 02 meses de detenção.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental.

2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a sanção definitiva em 02 meses de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mesmo levando em conta a

valoração negativa de circunstância judicial, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal, fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Ao contrário do que suscita o apelante, é inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal, porquanto discorrer sobre crime contra mulher, com grave ameaça, em ambiente doméstico.

Eis o teor da Súmula 588 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Ressalvo, por fim, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

Mantida, pois, deve ser a sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 12/11/2024